Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013063-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (AGRAVANTE), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (AGRAVADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (PROCURADOR), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (AGRAVADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (AGRAVADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAO INACIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013063-29.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1013063-29.2022.811.0000

Agravante:
Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos

Agravados:
Celina Inácio de Oliveira Costa,
Daniel de Oliveira Costa e Andréa de Oliveira Costa

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFERIMENTO, EM FAVOR DA EXECUTADA, DE LEVANTAMENTO DE VALOR REMANESCENTE, RESULTANTE DA IMPORTÂNCIA ARRECADADA COM A ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS QUE FORAM PENHORADOS NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE.

Possível, conforme fez a decisão impugnada, o levantamento em favor do executado, de saldo remanescente, resultante da importância obtida com a arrematação de bens que foram penhorados e vendidos no processo de Execução
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013063-29.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1013063-29.2022.811.0000

Agravante:
Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos

Agravados:
Celina Inácio de Oliveira Costa,
Daniel de Oliveira Costa e Andréa de Oliveira Costa

Relatório.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto pelo exequente
Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO:
Execução de Honorários Advocatícios nº
1003468-62.2020.8.11.0004
, apresentada por
Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos
, aqui agravante, em face de
Celina Inácio de Oliveira Costa,
Daniel de Oliveira Costa, João Inácio da Costa (registrado civilmente como Espólio de João Inácio da Costa) e Andréa de Oliveira Costa
.

DECISÃO AGRAVADA (
id. de origem
87080331
)
: “
Defiro
o levantamento do saldo remanescente da cota parte reservado a viúva meeira, com seus acréscimos legais, para conta a ser informada de titularidade da executada
CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA
.
” (
grifo próprio
).

Pede o deferimento de gratuidade da justiça em razão da isenção prevista na Lei Estadual 7.603/2001 alterada pela Lei Estadual 11.077/2020.

Informa que a decisão agravada é aquela que foi proferida na origem em 08.6.2022
, disponibilizada pelo DJE 11237/2022 de 09 de junho de 2022,
publicado em 10.6.2022,
que na Execução proposta pelo aqui agravante,
deferiu o levantamento do saldo remanescente da cota parte reservada à viúva meeira, com os acréscimos legais, para a conta a ser informada pela Executada
Celina Inácio de Oliveira Costa
.

Argui que os referidos valores correspondentes à cota parte da viúva meeira estão sob discussão na outra Ação nº 100234-09.2022.811.0004, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, em que a Sra.
Celina Inácio de Oliveira Costa
figura como executada e, inclusive, ainda, há valores remanescentes a ser pagos ao exequente daquele processo, o que os torna controversos.

Relata que em 11.5.2022, ou seja, quase um ano atrás, a Juíza já tinha determinado a expedição de alvará na conta do exequente (id. 74646917) para levantamento de R$512.685,50, com seus rendimentos, (id. 84629170) e que na mesma decisão a magistrada também determinou a intimação do exequente para atualizar o valor da dívida após o levantamento no prazo de 15 dias.

Relata que a secretaria, ao cumprir a ordem de origem, expediu erroneamente o alvará, com os rendimentos dos depósitos (id. 88800417), os quais são de direito do credor, aqui agravante.

Relata ainda, que para cumprir a determinação lançada no id. 87080331, ou seja, para certificar se o arrematante fez todos os pagamentos, o Gestor da secretaria do juízo de origem, demonstrou que, em 09.6.2022, que constava na conta vinculada o saldo de R$1.046.359,15 e que considerado que o valor da arrematação dos imóveis penhorados na Execução foi de R$1.025,371,01, houve rendimento, pois, de R$20.988,14.

Assevera que no id. 874243331 a executada, aqui agravada, requereu o levantamento de sua cota parte, consistente em R$151.684,51, mas que foi expedido alvará errado, no valor de R$174.441,35, ou seja, com uma diferença, a maior, de R$22.756,84.

Informa que desde 09.6.2022 até 30.6.2022, houve rendimento de R$1.768,70.

Reclama que o valor de R$22.756,84 lhe pertencem.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 134548672).

Na contraminuta, id. 137248691, a agravada pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013063-29.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1013063-29.2022.811.0000

Agravante:
Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos

Agravados:
Celina Inácio de Oliveira Costa,
Daniel de Oliveira Costa e Andréa de Oliveira Costa

Voto.

E. Câmara:

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que na Execução de Honorários Advocatícios proposta pelo advogado aqui agravante, em causa própria, deferiu “
o levantamento do saldo remanescente da cota parte reservado a viúva meeira, com seus acréscimos legais, para conta a ser informada de titularidade da executada
CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA
.

Cuida-se, na origem, de Execução nº 1003468-62.2020.811.0004 proposta por
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
, aqui agravante, em
face do
Espólio de João Inácio da Costa representado por seu inventariante Daniel de Oliveira Costa

e de
Daniel de Oliveira Costa
, lastreada no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 10.7.2019,
no valor de R$1.032.000,00
, em que o exequente alega ter
recebido apenas parte do valor e remanescer ainda, o montante de R$586.553,81
, que é cobrado nesta referida Execução
.

Foi feita a venda de dois imóveis pertencentes aos executados, cuja arrematação se deu no valor de R$1.025.371,01, tendo o arrematante já pago 30% de entrada e mais 04 de 06 prestações.

Na sequência,
o advogado exequente requereu ao juízo de origem o levantamento do valor referente ao seu crédito, o que foi deferido em 11.5.2022 (decisão de id. de origem 84629170), ocasião em que, como o arrematante ainda não pagou toda o valor da arrematação (
pagou 30% de entrada e mais 04 de 06 prestações
), foi autorizada a expedição de alvará, com seus rendimentos, em favor do advogado credor,
na importância de R$512.685,50
,
tendo ficado crédito remanescente
, porquanto
o valor da Execução foi de R$586.553,81 e o alvará foi de apenas R$512,685,50
.

O advogado credor postulou reforço de penhora sobre o crédito remanescente, que informou ser de R$361.127,26,
o que foi deferido sobre mais um dos imóveis dos executados
.

Na sequência sobreveio a decisão impugnada, que deferiu pedido feito pela executada, viúva meeira,
Celina Inácio de Oliveira Costa
, de levantamento, em favor da referida executada, do saldo, com seus acréscimos, que remanesceu do valor da arrematação dos dois imóveis que tinham sido penhorados e vendidos.

Realça-se que foi sobre o saldo da referida arrematação que também já foi autorizado o levantamento de parte da importância (R$512.685,50) vindicada pelo advogado credor (R$586.553,81).

O remanescente da dívida perseguida pelo advogado credor,
R$361.127,26, é objeto de nova penhora de imóveis.

E o advogado credor, neste agravo, alega que não era caso de deferir o levantamento do saldo remanescente para a viúva Celina, notadamente porque ela também figura como executada em outra ação, ou seja, na Execução nº
1002314-09.2020.8.11.0004
, proposta por pessoa diversa (
Diane Sciascia)
.

Entretanto, quanto a este aspecto, sem razão o pedido do advogado credor.

Sucede que o juízo de origem já autorizou, na decisão impugnada, a penhora de
R$361,001,00
, em razão da determinação feita pelo juízo da outra Execução, e, inclusive, ordenou que tal valor fosse transferido para a conta judicial vinculada àquele processo
.

Veja o fragmento das decisão impugnada:

“
É o breve relato.

Decido.

De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante não prospera, na medida em que incabível condenação em honorários, em face de decisão que indeferiu pedido de habilitação formulado pelo credor, ademais, inexiste qualquer incidente no presente caso.

Tratando-se de mera decisão que indeferiu a intervenção de terceiros, não possuindo cunho meritório, não há que se falar em possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Seja como for, não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade na decisão vergastada.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.023 do CPC,
conheço
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
julgá-los improcedentes
, permanecendo incólume a decisão vergastada.

Certificado o trânsito em julgado da decisão (Id. 84629170), sem que tenha havido interposição de recurso pelas partes,
expeça-se
alvará em favor da parte exequente nos termos da decisão retro.

Em prosseguimento ao feito, acerca do pedido de penhora e meação formulada pela cônjuge (Id. 86559014), pertinente a penhora sobre imóvel adquirido na constância do casamento, uma vez que a responsabilidade solidária do cônjuge pelas dívidas contraídas pela esposo tem assento nos artigos 1667 e 1664 do Código Civil.

Contudo, a reserva de valores destinados ao meeiro deve observar o valor de avaliação do imóvel, por força do disposto no artigo 843, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE
A PENHORA NO ROSTO DESTES AUTOS DO CRÉDITO ADVINDO DOS AUTOS Nº 1002314-09.2020.8.11.0004 (ID. 84769496), NO VALOR DE R$ 361.001,00 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL E UM REAIS), SOBRE OS VALORES CORRESPONDENTES AO CRÉDITO (COTA PARTE) RESERVADO A VIÚVA MEEIRA E AQUI EXECUTADA CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA.

TRANSFIRA­-SE A IMPORTÂNCIA DE R$ 361.001,00 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL E UM REAIS), COM SEUS ACRÉSCIMOS LEGAIS, PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA ÀQUELE PROCESSO E JUÍZO
.

Desnecessária a manifestação da viúva meeira e aqui executada CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA, ante a manifestação de ciência e concordância (Ids. 77208487 e 86559014).”

(grifo próprio e nosso).

Logo, o argumento utilizado pelo advogado credor não tem o condão de impedir que a executada, viúva meeira, receba o que sobrou do montante da arrematação dos imóveis que também lhe pertenciam, máxime se de tal valor já foi autorizado o levantamento de maior parte da dívida do advogado credor e também já se preservou a penhora solicitada pelo outro juízo.

Realça-se que o juízo de origem determinou o levantamento
apenas do remanescente, ou seja, do que exceder o valor da penhora postulada em outra Execução
, pertencente à viúva meeira, aqui agravada. Veja:

“
Defiro

o levantamento do
saldo remanescente

da cota parte reservado a viúva meeira
, com seus acréscimos legais, para conta a ser informada de titularidade da executada
CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA
.
”

(grifo próprio e nosso).

E no tocante, a alegação de erro eventual no alvará, tem-se que o pedido, conforme já foi consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo para este recurso, há que ser feito primeiramente na origem, a fim de oportunizar o juízo de pronunciar sobre ocorrido, mesmo porque este fato não integra a decisão impugnada.

Aliás, o advogado credor, aqui agravante, após a decisão que indeferiu o efeito suspensivo para este Agravo, proferida em 08.7.2022, já até peticionou ao juízo de origem (12.7.2022), a fim de obter o pronunciamento daquele magistrado sobre o alegado erro no alvará.

Veja o fragmento do pedido feito pelo advogado credor, na origem, após a decisão que indeferiu o efeito suspensivo para este Agravo:

“
Ante o exposto, requer:

a)
o impulsionamento do presente feito, para que se expeça mandado de avaliação do imóvel matriculado sob nº. 57.970, registrado junto ao Cartório do 1º Ofício (Registro de Imóveis – CRI) de Barra do Garças/MT, nos termos da decisão de id. 84629170;

b)

A AUTORIZAÇÃO DESTE DOUTO JUÍZO, PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ À PARTE EXEQUENTE DOS VALORES CONSOLIDADOS (RENDIMENTOS BANCÁRIOS), NO IMPORTE DE R$22.756,84 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
, a serem depositados na conta seguinte conta:
BANCO SICREDI (CÓD. 748)
, Agência 0806, Conta corrente 38.423-0, Titular MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF 729.355.021-91; c) por fim, requer a juntada da planilha atualizada da dívida exequenda, oportunamente anexa. Nestes termos, ...”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que
na

Execução de Honorários Advocatícios nº
1003468-62.2020.8.11.0004
, proposta por
Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos
, aqui agravante, em face de
Celina Inácio de Oliveira Costa,
Daniel de Oliveira Costa, João Inácio da Costa (registrado civilmente como Espólio de João Inácio da Costa) e Andréa de Oliveira Costa
,
deferiu

“
o levantamento do saldo remanescente da cota parte reservado a viúva meeira, com seus acréscimos legais, para conta a ser informada de titularidade da executada
CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA
.
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022